Tribunal: TJDFT
Processo: 0717232-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. A simples maioridade civil do alimentando não é causa automática de exclusão da obrigação de prestar alimentos, tendo em vista a continuidade do dever de auxílio decorrente da relação de parentesco entre pais e filhos (arts. 1.634 e 1.694 do Código Civil).
1.1. A jurisprudência desta Corte reputa devidos os alimentos ao filho que, embora maior, esteja matriculado em curso técnico ou de ensino superior, até os 24 anos, ou, ainda, quando considerado incapaz.
2. A existência de outros filhos, por si só, não pode ser usada como escudo para prejudicar a obrigação alimentar do genitor.
3. Agravo conhecido e não provido.